Tribunal: TJPA
Processo: 0817193-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14853 - Prescrição Intercorrente
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817193-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BTR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0817193-57.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
BTR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INÉRCIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BTR Comércio de Equipamentos e Serviços Ltda. contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal nº 0002691-25.2008.8.14.0039, ajuizada em 2008 pelo Estado do Pará. A agravante alegou a ocorrência de prescrição intercorrente, apontando que, desde a ciência da Fazenda Pública do insucesso de tentativa de bloqueio via BacenJud (julho de 2019), iniciou-se automaticamente o regime do art. 40 da Lei nº 6.830/80, sem posterior ato interruptivo válido. O juízo de origem afastou a alegação, reconhecendo impulso processual suficiente da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz da cronologia processual e da tese firmada no Tema 566 do STJ, está configurada a prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, impondo sua extinção com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O marco inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente é a ciência da Fazenda Pública da frustração das diligências constritivas, o que se deu, no caso, com o BacenJud negativo certificado em julho de 2019.

A suspensão legal de um ano prevista no art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/80 opera-se automaticamente, seguida do prazo prescricional de cinco anos, independentemente de pronunciamento judicial.

Requerimentos protocolados pela Fazenda em fevereiro de 2020, visando à realização de diligências (INFOJUD, SERASAJUD, inclusão de corresponsáveis), não constituem atos materiais úteis aptos a interromper o curso da prescrição, pois não resultaram em citação válida nem em constrição patrimonial eficaz.

A decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade foi proferida em agosto de 2025, quando já transcorrido o prazo legal de prescrição, sem ato interruptivo válido.

A jurisprudência do STJ (Tema 566) exige a efetiva prática de ato útil, e não meras movimentações formais, para afastar a inércia processual e interromper o curso do prazo prescricional.

Reconhecida a prescrição intercorrente, impõe-se a extinção da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em atenção ao princípio da causalidade e à jurisprudência consolidada, não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção decorre de prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública da frustração das diligências de constrição, ainda que ausente despacho judicial.

Não interrompe a prescrição intercorrente o peticionamento da exequente que não resulte em citação válida ou constrição patrimonial eficaz.

Reconhecida a prescrição intercorrente, impõe-se a extinção da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Não são devidos honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre de prescrição intercorrente, ainda que provocada pelo executado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 4º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 566.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento nº 0817193-57.2025.8.14.0000, interposto por BTR Comércio de Equipamentos e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da execução fiscal nº 0002691-25.2008.8.14.0039, que rejeitou exceção de pré-executividade por meio da qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente.

A execução fiscal foi ajuizada em 2008, visando à cobrança de crédito tributário estadual, tendo tramitado por longo período com sucessivas tentativas de localização de bens e de satisfação do crédito.

Nos autos da execução, consta que, após diversas diligências infrutíferas, foi realizada tentativa de bloqueio de ativos financeiros via BacenJud, cujo resultado negativo foi certificado, com ciência formal da Fazenda Pública em julho de 2019.

A executada sustentou que, a partir dessa ciência, operou-se automaticamente a sistemática prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, iniciando-se o prazo de suspensão legal de um ano e, em seguida, o prazo prescricional quinquenal, sem que tenha havido, no interregno, ato válido de interrupção.

O Juízo de origem, contudo, entendeu que a execução não se encontrava prescrita, reputando suficientes os requerimentos formulados pela exequente ao longo do tempo para afastar a inércia processual, razão pela qual rejeitou a exceção de pré-executividade.

Inconformada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e pela suspensão dos atos executórios.

Esta Relatoria proferiu decisão monocrática (ID 29831678), deferindo o efeito suspensivo, ao fundamento de que, em juízo de probabilidade, a marcha processual da execução revelava possível desconformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, bem como risco de dano decorrente da continuidade de atos constritivos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que houve impulsionamento do feito mediante requerimentos de diligências e pedidos de inclusão de corresponsáveis, o que afastaria a caracterização de inércia.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia posta à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se, à luz da cronologia concreta dos autos e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, restou configurada a prescrição intercorrente, com os efeitos daí decorrentes sobre a própria execução fiscal.

O ponto de partida da análise reside na identificação do marco de ciência da Fazenda Pública acerca da frustração das tentativas de constrição patrimonial, elemento central para a aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

No caso, é incontroverso que a exequente tomou ciência do insucesso da tentativa de bloqueio via BacenJud em julho de 2019, fato expressamente considerado na decisão monocrática e não infirmado de modo objetivo nas contrarrazões.

A partir desse marco, opera-se automaticamente o regime legal: suspensão do processo por um ano e, findo esse período, início do prazo prescricional de cinco anos, independentemente de pronunciamento judicial expresso, conforme orientação consolidada do STJ.

Assim, ainda que se adote a data mais favorável à Fazenda Pública dentro do mês de julho de 2019, o prazo prescricional quinquenal se consumaria em julho de 2025, salvo ocorrência de causa interruptiva válida no interregno.

O Estado sustenta que formulou requerimentos relevantes em fevereiro de 2020, postulando a realização de diligências (INFOJUD, SERASAJUD, restrições e inclusão de corresponsáveis), e que tais atos seriam suficientes para afastar a prescrição intercorrente.

Todavia, conforme reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero peticionamento ou a simples movimentação processual não são suficientes para interromper a prescrição intercorrente, exigindo-se a efetiva prática de ato útil, consubstanciado em citação válida ou constrição patrimonial frutífera.

No caso concreto, as próprias contrarrazões revelam que os requerimentos formulados pela Fazenda Pública não resultaram em citação eficaz, penhora, bloqueio de ativos ou qualquer outra constrição patrimonial implementada, tendo inclusive sido indeferidos em momento posterior.

Tal circunstância reforça a conclusão de que, embora tenha havido iniciativas formais, não se verificou ato materialmente apto a interromper o curso do prazo prescricional, permanecendo íntegra a contagem iniciada após a ciência do BacenJud negativo.

Some-se a isso o fato de que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade foi proferida apenas em 03 de agosto de 2025, quando, à luz da cronologia acima delineada, o prazo prescricional já se encontrava exaurido.

Nesse contexto, a decisão monocrática não apenas apontou plausibilidade jurídica, mas identificou, com base em dados objetivos dos autos, a ocorrência do lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente, conclusão que se mantém íntegra após o exame das contrarrazões.

Reconhecida a prescrição intercorrente, o julgamento do agravo não se limita à reforma pontual da decisão agravada, pois o reconhecimento do lapso prescricional atinge diretamente a própria relação executiva, impondo o encerramento definitivo do feito.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o conjunto probatório e a cronologia objetiva extraída dos autos evidenciam a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 1º e 4º, da Lei nº 6.830/80, em harmonia com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, inexistindo, no período legalmente relevante, ato efetivo de citação ou constrição patrimonial apto a interromper o curso do prazo prescricional.

Reconhecida a prescrição intercorrente, o provimento do presente agravo de instrumento transborda necessariamente os limites do recurso, impondo o exame definitivo da própria relação executiva, razão pela qual deve ser declarada extinta a execução fiscal nº 0002691-25.2008.8.14.0039, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, deixo de condenar a Fazenda Pública ao seu pagamento, uma vez que a extinção da execução decorre do reconhecimento da prescrição intercorrente, aplicando-se o princípio da causalidade e a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não são devidos honorários quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente, ainda que o reconhecimento ocorra por provocação do executado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para
reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente
, nos termos do art. 40, §§ 1º e 4º, da Lei nº 6.830/80 e da tese firmada no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça, e,
por consequência lógica e necessária
,
DECLARAR EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002691-25.2008.8.14.0039
, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil,
sem condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, em observância ao princípio da causalidade e à orientação jurisprudencial consolidada do STJ quanto à extinção da execução por prescrição intercorrente.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026